Tribunal: TJBA
Processo: 0305402-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0305402-73.2020.8.05.0001 Apelante: Iuri Paixão dos Santos Advogado: Julival Quintos dos Santos (OAB/BA 34.623) Advogado: Rusenberg de Jesus (OAB/BA 63.587) Advogado: Abdon Antônio Abade dos Reis (OAB/BA 8.976) Apelante: Tarcio Bruno Costa e Silva Advogado: José Osmar Coelho (OAB/BA 34.174) Apelante: Alessandro dos Santos Porto Apelante: Tiago Rodrigues Maciel Apelante: Vinicius Borges Cerqueira Advogado: Otto Lopes (OAB/BA 54.951) Advogada: Myrele Moraes (OAB/BA 73.654) Apelante: Marcus Rodrigo Holmes Santos Lomba Advogada: Lorena B. A. S. Reis (OAB/BA nº 60.659) Advogado: Fabiano Pimentel (OAB/BA 18.374) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marcelo Henrique Guimarães Guedes Procuradora: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAIS MILITARES. EXTORSÃO (CPM, ART. 244, §§ 1º E 2º, E ART. 243, § 1º). CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES, EXCETUANDO-SE AQUELA REFERENTE À INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PELO JUÍZO A QUO, SEM PRÉVIA AQUIESCÊNCIA MINISTERIAL, EM AFRONTA AO ART. 437, "A", DO CPPM, À SÚMULA Nº 05 DO STM E À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ACOLHIMENTO DA NULIDADE PARCIAL. NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL PARA READEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DOS ARTS. 244, §§ 1º E 2º (EVENTO DE 25/01/2020) E ART. 243, § 1º (EVENTO DE 23/04/2020), AMBOS DO CPM, NA FORMA DO ART. 79 DO CPM. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO E DA GRADUAÇÃO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame: Apelações interpostas por seis policiais militares contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, que os condenou a penas de 55 a 84 anos de reclusão, por crimes graves cometidos com abuso da função pública e uso de estrutura estatal, em dois eventos distintos. As ações envolveram subtração de bens, sequestro, extorsão, tortura, violação de domicílio e intimidação das vítimas. As reprimendas fixadas variaram conforme a participação de cada réu nos eventos. II. Questão em discussão: Preliminares: (i) alegada nulidade por ausência de fundamentação; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) valoração indevida do silêncio dos réus; (iv) aplicação indevida da emendatio libelli; (v) cerceamento de defesa; (vi) vício no reconhecimento fotográfico; (vii) isenção de custas; (viii) força vinculante de decisão administrativa (PAD); (ix) direito de apelar em liberdade. Mérito: (i) insuficiência probatória; (ii) ausência de individualização das condutas; (iii) ausência de elementos típicos dos crimes de tortura e associação criminosa; (iv) ocorrência de bis in idem; (v) aplicação do in dubio pro reo; (vi) desclassificação dos delitos; (vii) reconhecimento da continuidade delitiva; (viii) readequação da pena. III. Razões de decidir: 1. Rejeitadas todas as preliminares, exceto a relativa à indevida aplicação da emendatio libelli, sem manifestação expressa do Ministério Público, em violação ao art. 437, "a", do CPPM, sendo reconhecida a nulidade parcial da sentença apenas quanto às imputações não requeridas pelo Parquet. 2. Afastadas as teses absolutórias, diante da existência de lastro probatório seguro quanto à prática do crime de extorsão mediante sequestro e extorsão majorada. Os demais tipos penais inseridos na sentença sem provocação ministerial foram excluídos da condenação, preservando-se, contudo, a responsabilização penal pelo artigo 244, §§ 1º e 2º, na forma do artigo 79, do CPM (evento do dia 25/01/2020) e artigo 243, § 1º (evento do dia 23/04/2020). 3. Provas orais, laudos periciais e documentos colacionados evidenciaram a utilização sistemática da estrutura pública para fins criminosos, com grave violação à ordem pública e aos princípios da Administração Militar. 4. Redimensionadas as penas aplicadas aos apelantes, com base na exclusão das condenações indevidamente inseridas e manutenção apenas daquelas compatíveis com o pedido ministerial. Penalidades fixadas entre 14 (catorze) e 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, perda dos cargos e das graduações militares. IV. Dispositivo e tese: Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos, para acolher a preliminar de nulidade por violação ao art. 437, "a", do CPPM, com exclusão das condenações fundadas em requalificações não requeridas pelo Ministério Público, mantendo-se, contudo, as condenações pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 244, §§ 1º e 2º, do COM - evento do dia 25/01/2020) e extorsão majorada (art. 243, § 1º - evento do dia 23/04/2020), com readequação das penas nos termos do voto do relator. – IURI PAIXÃO DOS SANTOS em para 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigos 244, §§ 1º e 2º, do CPM); – MARCUS RODRIGO HOLMES SANTOS LOMBA: 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão (regime inicial fechado), além da perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigos 244, §§ 1º e 2º, do CPM); – TARCIO BRUNO COSTA E SILVA em 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigo 244, §§ 1º e 2º, do CPM) e (evento do dia 23/04/2020 - artigo 243, § 1º, do CPM); – ALESSANDRO DOS SANTOS PORTO: 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigo 244, §§ 1º e 2º, do CPM) e (evento do dia 23/04/2020 - artigo 243, § 1º, do CPM); – TIAGO RODRIGUES MACIEL: 25 (vinte e cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigo 244, §§ 1º e 2º, do CPM) e (evento do dia 23/04/2020 - artigo 243, § 1º, do CPM); – VINÍCIUS BORGES CERQUEIRA: 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a perda do cargo público e da graduação militar (evento do dia 25/01/2020 - artigo 244, §§ 1º e 2º, do CPM) e (evento do dia 23/04/2020 - artigo 243, § 1º, do CPM). Tese de julgamento: "1. No processo penal militar, a requalificação jurídica dos fatos (emendatio libelli) só pode ser realizada pelo juízo se previamente requerida pelo Ministério Público nas alegações finais, conforme art. 437, 'a', do CPPM. 2. A inobservância dessa regra constitui nulidade parcial da sentença, nos termos da Súmula 05 do STM. 3. Persistindo elementos probatórios consistentes quanto a capitulação originária expressamente requerida, é possível a manutenção da condenação nestes limites, com readequação das penas aplicadas." Dispositivos legais citados: CPPM, art. 437, "a"; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPM, art. 244, §§ 1º e 2º E artigo 243, § 1º; CP, art. 288, parágrafo único; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a";. Jurisprudência citada: STM, Súmula nº 05; STJ, AgRg no REsp 1.416.293/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria; HC 594.310/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no AREsp 2897707, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0305402-73.2020.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE os recursos e, na parte conhecida, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade parcial, afastando as condenações não requeridas pelo Ministério Público, mantendo-se a responsabilização penal pelo crime de extorsão mediante sequestro, com redimensionamento das penas, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator